Tribunal: STF
Processo: ARE 1584053
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-08
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II, III, IV, V E VI, E § 2°-A, INCISO I, E NO ARTIGO 217-A, NA FORMA DO ARTIGO 69, CAPUT, TODOS DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NEGATIVA DO JUIZ EM TOMAR COMPROMISSO DAS TESTEMUNHAS – REJEITADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR NA FORMA DO ARTIGO 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – REJEITADA – MÉRITO – RECURSO INTERPOSTO PELA DEFESA DO RÉU – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FARTO CONTEÚDO PROBATÓRIO DEMONSTRANDO A CULPABILIDADE DO RÉU – RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – MAJORAÇÃO DA PENABASE BASE E RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA “C’, DO CÓDIGO PENAL – INVIABILIDADE – CORRETA VALORAÇÃO DA REPRIMENDA IMPOSTA PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA – AGRAVANTE JÁ ABORDADA DA QUESITAÇÃO NO PLENÁRIO DO JÚRI – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.
PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO ARGUIDA PELA DEFESA DO RÉU. 1. O juiz, como destinatário final da prova produzida em juízo, tem a liberdade e discricionariedade de indeferir a produção de provas caso entenda que não sejam úteis ao deslinde dos fatos. 2. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA NEGATIVA DO JUIZ EM TOMAR COMPROMISSO DAS TESTEMUNHAS. 1. No caso focado, tem-se dos autos que as referidas testemunhas são parentes da vítima, sendo uma delas, inclusive, ex-namorada do apelante. Em casos tais, o cerceamento do direito de defesa é afastado, na medida em que não há nenhum óbice à coleta de depoimentos prestados por parentes próximos da vítima, ainda que sem o devido compromisso e na qualidade de informantes, tendo em vista vigorar o princípio da busca pela verdade real no âmbito do processo penal, cabendo ao Julgador togado e ao Conselho de Sentença, na qualidade de destinatários das provas, aferirem o efetivo valor probatório das declarações e dos testemunhos prestados. 2. Preliminar rejeitada.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO EM RAZÃO DA ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA PARA SE MANIFESTAR NA FORMA DO ARTIGO 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. Consta dos autos que o magistrado primevo na Ata do Júri fez constar que a defesa foi intimada por duas vezes para os fins do artigo 422, do Código de Processo Penal, quedando-se inerte. Tem-se ainda que a defesa fez carga dos autos em momento posterior e em nenhum momento alegou a presente nulidade, deixando para arguí-la apenas em sede de recurso de apelação, caracterizando, assim, a denominada nulidade de algibeira, vedada pela jurisprudência pátria. 2. Preliminar rejeitada.
MÉRITO. 1. A decisão do júri somente comporta anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas ao caderno processual, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. In casu, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos. Portanto, não há que se falar em anulação do julgamento ou mesmo na absolvição do acusado, ante as provas colacionadas nos autos, que demonstram à saciedade o cometimento dos crimes descrito na exordial acusatória, a saber, homicídio qualificado e estupro de vulnerável. 2. Não obstante os crimes praticados pelo réu sejam abjetos e com alto grau de reprovação social, observo que pena imposta, em todas as suas três fases dosimétricas, obedeceu aos ditames dos artigos 59 e 68, do Estatuto Repressivo, razão pela qual mantenho a reprimenda imposta, conforme fundamentação contida na sentença. 3. Recursos conhecidos e improvidos.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXVIII, alínea "a", LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 8 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente